Tribunal: STF
Processo: HC 212931
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE ONZE ANOS. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.3.2022, por Edson Aparecido Barbosa, em benefício de Ademilson Alves Postigo, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.4.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 575.072/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente (então foragido de colônia agrícola penal) falsificou documento de identidade, em setembro de 2003, sendo denunciado e condenado em definitivo à pena de três anos e três meses de reclusão, no regime inicial fechado, por falsidade de documento público (caput do art. 297 do Código Penal). 



    3. Em 20.2.2019, quase oito anos após o trânsito em julgado da condenação (13.4.2011 – fl. 8, doc. 10), a defesa ajuizou reclamação criminal, indeferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 22.8.2019: 



    “REVISÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ANÁLISE DE NOVA TESE – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS NO ACÓRDÃO REVIDENDO – REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO IMPLICARIA DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO (ARTIGO 621, DO CPP) – AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS – PEDIDO INDEFERIDO” (doc. 12).



    4. Oito meses depois (22.4.2020), a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 575.072/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 28.4.2020, pelo Ministro Relator, Jorge Mussi Reynaldo Soares da Fonseca, nos termos seguintes:



    “(...) Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça. Superado esse óbice, verifica-se que a almejada aplicação do princípio da consunção não foi alvo de deliberação pela autoridade impetrada no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. A propósito: (…)



    Ademais, é cediço que as hipóteses de cabimento da revisão criminal estão previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, verbis: (…)



    Assim, nos termos do referido dispositivo legal, para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, circunstâncias que não se encontram presentes na espécie. 



    Sobre o assunto, Guilherme de Souza Nucci explica que "havendo condenação com trânsito em julgado, já não vige o princípio geral do in dubio pro reo, devendo o autor da ação revisional apresentar novos fatos e provas, substancialmente novas, para que seu pedido possa ser acolhido" (Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1009). Na mesma esteira orienta-se a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a exemplo do seguinte julgado: (…)



    No caso dos autos, a autoridade impetrada consignou que, ‘em que pesem os argumentos levantados, inexistem elementos capazes de alterar o já decidido’, uma vez que ‘o peticionário nada trouxe de novo em matéria de prova, limitando-se a argumentar, pelo que se depreende da inicial, que a 'capitulação legal' está equivocada, devendo ser reconhecido o princípio da consunção’ (e-STJ fls. 69/70). 



    Assentou que o réu ‘busca a reapreciação da prova, trazendo agora nova tese (reconhecimento do princípio da consunção), cuja análise desvirtuaria a função precípua da revisão criminal, instituto que visa corrigir eventual falha judiciária’, ressaltando que ‘a Defesa pretende obter o reexame valorativo das provas, usando a revisão criminal como uma 'nova apelação', passados mais de 08 (oito) anos do édito condenatório’ (e-STJ fl. 70). 



    Registrou que ‘a utilização desta via não pode ser banalizada ou transmudada numa oportunidade para que se obtenha um terceiro juízo de valor do conjunto probatório, como se apelação fosse. Há que se preservar o caráter de excepcionalidade da revisão criminal, respeitando-se seus estritos limites, não se podendo transformá-la em nova via para reexame do mérito’ (e-STJ fl. 70). 



    Asseverou que, ‘no caso em análise, a responsabilidade de Ademilson restou comprovada pela robustez das provas carreadas aos autos e nenhum elemento trazido foi capaz de amparar factual e objetivamente sua defesa, a macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita’ (e-STJ fl. 71). 



    Afirmou que ‘à guisa de argumentação, o pleito defensivo para o reconhecimento do princípio da consunção não afastaria a condenação do peticionário, uma vez que, ainda que afastada a imputação referente ao uso de documento falso, esta seria mero exaurimento do delito principal, qual seja, a falsificação de documento público, que ficou sobejamente demonstradas nos autos’ (e-STJ fl. 71). 



    Concluiu que ‘o pleito não se enquadra em qualquer das hipóteses legais permissivas da revisão criminal’, assentando que, ‘ausente qualquer inovação de fato ou jurídica, a matéria posta em debate foi a mesma tratada e analisada pelo Acórdão revidendo e, não tendo a revisão natureza de nova apelação, deve ser indeferida’ (e-STJ fl. 71/72). 



    Da leitura dessas passagens, constata-se que a defesa cingiu-se a pleitear a absolvição do réu, não trazendo qualquer elemento de convicção passível de desconstituir o que já havia sido decidido no julgamento do recurso de apelação, o que, como visto, não dá ensejo à revisão criminal, que não se presta à simples reanálise de provas que já foram exaustivamente examinadas no curso do processo.(...)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo” (doc. 16).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, impetrado em 11.3.2022, no qual se reitera o pedido de absolvição do paciente, invocando-se o princípio da consunção, ao argumento de que “uso de documento falso apresentou-se como autêntico exaurimento do delito de falsificação”. 



    Argumenta que “decisão colegiada buscou alicerce para condenação em ato absolutamente FALHO, quando à capitulação legal do delito perpetrado, já que, e as provas dos autos o demonstram à saciedade, o Paciente falsificou documento público para dele se utilizar, eis que evadido do sistema prisional”.



    Sustenta que “as provas carreadas nos autos podem redirecionar a tipificação para o artigo 304 ou 307, ambos do CP. Assim considerado, não foram mesmo analisadas dentro do contexto lógico-jurídico, pelos motivos já expostos acima, os documentos tidos como ´provas´”.



    Afirma que “o enxerto de fotografia em documento público autêntico para seu uso efetivo, não tipifica o delito de falsidade de documento público”. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) diante desses motivos e ante os ferimentos das normas contidas no Código Penal e de Processo Penal, entende que deverá ser absolvido da tipificação contida no artigo 297 do CP, nos termos do artigo 386 e segs. do CPP. Era o que entendeu arrazoar, neste mandamus que, embora não se enquadre no fummus boni juris e pericullun in mora, merece especial atenção de VVs. Exas., eis que a condenação do Paciente encontra-se dispersa das normas penais e processuais na hermenêutica da tipificação penal. 



    Assim, e EX OFFÍCIO, requer a concessão da ordem pretendida nas razões acima expostas, considerando a não pertinência do presente pedido em sede denegatória de habeas corpus indeferido liminarmente (...)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.072/SP. 



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta que poderia autorizar concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que o paciente foi condenado à pena de três anos e três meses de reclusão por falsificação de documento público, com trânsito em julgado em 13.4.2011 e pedido revisional indeferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 22.8.2019. 



     10. Neste habeas corpus, impetrado em 11.3.2022 (quase onze anos após o trânsito em julgado da condenação, mais de dois anos após o julgamento da revisão criminal e quase um ano depois da decisão impugnada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em 28.4.2022), a defesa busca a absolvição do paciente, propondo a revisão da capitulação legal em que se deu a condenação (falsidade de documento público), reconhecendo para tanto a necessidade de reapreciação da prova, procedimento incabível em habeas corpus. 



    Diferente do que alega esta impetração para sustentar a aplicação do princípio da consunção (absorção do delito de falsificação de documento público pelo uso de documento falso), não se imputa ao paciente ou tampouco se aponta situação concreta em que tenha feito uso do documento falsificado. Pelas provas produzidas e acolhidas pelo órgão julgador, o documento foi encontrado “durante buscas realizadas”, sequer tendo sido apresentado pelo acusado no momento em que foi recapturado (doc. 10). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora